Tribunal: TJDFT
Processo: 0809871-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2075829, em que alega omissão “quanto à distinção entre taxa ordinária e contribuição extraordinária”, “quanto aos limites da distribuição dinâmica do ônus da prova”, “quanto ao alcance normativo da assembleia geral”, além de contradição lógica interna do acórdão, “quando o acórdão afirma que a relação é regida pelo direito associativo, mas aplica raciocínio típico de relação consumerista, com presunção ampliada contra a entidade e proteção unilateral da parte autora”. Prequestiona os arts. 23, 54, 59 e 60 do CC, arts. 370, 373 parágrafo único e 489, § 1o, IV do CPC, bem como o art. 5o, XVII, XVIII, XXXVI, LIV e LV a CF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) das alegadas omissões e contradições.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente os fundamentos da distribuição dinâmica do ônus da prova, sendo que a parte ora embargante sequer colacionou, como solicitado, a cópia integral do contrato firmado com o autor, em especial os termos da oferta, o estatuto social e/ou regulamento interno vigente à época da aquisição, bem como eventuais atas de assembleias que alterassem direitos dos sócios remidos, com prova da regular convocação do autor.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. E a apreciação da matéria e a valoração probatória, devida e suficientemente fundamentadas, de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026).
8. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
IV – DISPOSITIVO
9.Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.